Tribunal: STJ
Processo: 1001764-25.2019.8.26.0103
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709685 - SP
(2024/0278248-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GILBERTO AUGUSTO FRANCO CAMARGO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELIS ANGELA MARCATTO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: ROBERTO CÉZAR MOREIRA - SP093888
AGRAVADO
: CARMO MARQUES REZENDE - ESPÓLIO
REPR. POR
: PAULO ROBERTO REZENDE - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: JOSÉ ORRICO NETO - SP186642
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA CONDICIONANDO
PAGAMENTO
FINAL
AO
CANCELAMENTO
DE
AVERBAÇÕES
JUDICIAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por exigir interpretação de cláusulas contratuais e reexame de
provas, e por ausência de demonstração de ofensa aos arts. 122, 171 e 422 da
Lei n. 10.406/2002.
2. A controvérsia diz respeito à ação de rescisão de instrumento particular de
compromisso de venda e compra cumulada com reintegração de posse e pedido de
indenização por danos morais e materiais, na qual se discutiu a validade de
cláusula que condiciona o pagamento da última parcela ao cancelamento de
averbações judiciais nas matrículas dos imóveis.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
reconheceu a validade da cláusula e fixou honorários advocatícios.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença em apelação, concluindo
que a cláusula não é meramente potestativa, inexistindo vício de consentimento e
afronta à boa-fé objetiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 5 do STJ;
(ii) saber se é indevida a incidência da Súmula n. 7 do STJ; (iii) saber se há
contrariedade ao
da
(iv) saber se há contrariedade ao
art. 122
Lei n. 10.406/2002;
II, da
por vício de consentimento; (v) saber se há
art. 171,
Lei n. 10.406/2002
violação ao
da
pela cláusula impugnada; e (vi) saber se
art. 422
Lei n. 10.406/2002
deve ser observado o princípio da colegialidade com submissão ao órgão colegiado.
Documento eletrônico VDA54043373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:46
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5b0723f4-5bd5-4dff-8776-e8a77c2cbcdb

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 5 do STJ, pois a pretensão demanda interpretação de cláusula
contratual.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão do acórdão recorrido exigiria
reexame do conjunto fático-probatório.
8. O acórdão de origem afastou vício de consentimento e violação à boa-fé ao
afirmar que a condição depende de decisão judicial externa e incerta, premissas
fáticas insuscetíveis de revisão na via especial.
9. O pedido de submissão ao colegiado não afasta os fundamentos da decisão
monocrática, alinhados à jurisprudência desta Corte quanto aos óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. É inviável, em recurso especial, a revisão de acórdão que
demanda interpretação de cláusulas contratuais, ante a Súmula n. 5 do STJ. 2. É
inviável o revolvimento de matéria fático-probatória para infirmar premissas do
acórdão recorrido, ante a Súmula n. 7 do STJ. 3. Afastadas, na origem, a natureza
potestativa da condição, o vício de consentimento e a violação à boa-fé objetiva,
não cabe reexame na via especial. 4. O princípio da colegialidade não afasta
decisão monocrática fundada em óbices sumulares aplicáveis.”
arts. 122, 171, 422.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.406/2002,
STJ, Súmulas n. 5, 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:46
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5b0723f4-5bd5-4dff-8776-e8a77c2cbcdb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709685 - SP (2024
/0278248-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GILBERTO AUGUSTO FRANCO CAMARGO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELIS ANGELA MARCATTO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: ROBERTO CÉZAR MOREIRA - SP093888
AGRAVADO
: CARMO MARQUES REZENDE - ESPÓLIO
REPR. POR
: PAULO ROBERTO REZENDE - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: JOSÉ ORRICO NETO - SP186642
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA CONDICIONANDO
PAGAMENTO FINAL AO CANCELAMENTO DE AVERBAÇÕES JUDICIAIS.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por exigir interpretação de cláusulas contratuais e reexame de
provas, e por ausência de demonstração de ofensa aos arts. 122, 171 e 422 da
Lei n. 10.406/2002.
2. A controvérsia diz respeito à ação de rescisão de instrumento particular de
compromisso de venda e compra cumulada com reintegração de posse e pedido de
indenização por danos morais e materiais, na qual se discutiu a validade de cláusula
que condiciona o pagamento da última parcela ao cancelamento de averbações
judiciais nas matrículas dos imóveis.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
reconheceu a validade da cláusula e fixou honorários advocatícios.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença em apelação, concluindo que
a cláusula não é meramente potestativa, inexistindo vício de consentimento e afronta
à boa-fé objetiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 5 do STJ; (ii)
saber se é indevida a incidência da Súmula n. 7 do STJ; (iii) saber se há
contrariedade ao
da
(iv) saber se há contrariedade ao
art. 122
Lei n. 10.406/2002;
II, da
por vício de consentimento; (v) saber se há
art. 171,
Lei n. 10.406/2002
Documento eletrônico VDA52646914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:19
Código de Controle do Documento: d62e4cc8-d9cf-4782-a16c-a054b47edb15

violação ao
da
pela cláusula impugnada; e (vi) saber se
art. 422
Lei n. 10.406/2002
deve ser observado o princípio da colegialidade com submissão ao órgão colegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 5 do STJ, pois a pretensão demanda interpretação de cláusula
contratual.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão do acórdão recorrido exigiria reexame
do conjunto fático-probatório.
8. O acórdão de origem afastou vício de consentimento e violação à boa-fé ao
afirmar que a condição depende de decisão judicial externa e incerta, premissas
fáticas insuscetíveis de revisão na via especial.
9. O pedido de submissão ao colegiado não afasta os fundamentos da decisão
monocrática, alinhados à jurisprudência desta Corte quanto aos óbices das Súmulas
n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. É inviável, em recurso especial, a revisão de acórdão que
demanda interpretação de cláusulas contratuais, ante a Súmula n. 5 do STJ. 2. É
inviável o revolvimento de matéria fático-probatória para infirmar premissas do
acórdão recorrido, ante a Súmula n. 7 do STJ. 3. Afastadas, na origem, a natureza
potestativa da condição, o vício de consentimento e a violação à boa-fé objetiva, não
cabe reexame na via especial. 4. O princípio da colegialidade não afasta decisão
monocrática fundada em óbices sumulares aplicáveis.”
arts. 122, 171, 422.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.406/2002,
STJ, Súmulas n. 5, 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESPÓLIO DE GILBERTO
AUGUSTO FRANCO DE CAMARGO (espólio) contra a decisão de fls. 624-627,
que negou provimento ao agravo em recurso especial, em razão da necessidade de
reexame de provas e de cláusulas contratuais, com incidência das Súmulas n. 5 e 7
do STJ e pela ausência de demonstração de ofensa aos arts. 122, 171 e 422 da
Lei n. 10.406/2002.
Alega que é inaplicável a Súmula n. 5 do STJ, pois a controvérsia não
demanda interpretação de cláusula contratual, mas o reconhecimento de sua nulidade
por contrariedade ao
da
(art. 122,
: “São lícitas, em
art. 122
Lei n. 10.406/2002
caput
Documento eletrônico VDA52646914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:19
Código de Controle do Documento: d62e4cc8-d9cf-4782-a16c-a054b47edb15

geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes;
entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio
jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes.”).
Sustenta ser indevida a incidência da Súmula n. 7 do STJ, afirmando que a
cláusula que condiciona o pagamento da última parcela ao cancelamento de
averbações nas matrículas dos imóveis é puramente potestativa, impondo
desequilíbrio contratual e violando o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 da
“Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão
Lei n. 10.406/2002:
do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”).
Afirma contrariedade ao
II, da
por vício de
art. 171,
Lei n. 10.406/2002,
consentimento que tornaria anulável o negócio jurídico (“Art. 171. Além dos casos
expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: I - por incapacidade
relativa do agente; II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo,
lesão ou fraude contra credores.”), insistindo que a cláusula em questão autoriza
retenção “ad eternum” do pagamento final, gerando vantagem excessiva ao
comprador.
Aduz, ainda, pedido de observância ao princípio da colegialidade, com
submissão do feito ao órgão colegiado.
Requer a reconsideração do decisum ou, subsidiariamente, a submissão ao
colegiado, com o provimento do agravo interno para, ao final, prover o agravo em
recurso especial e o recurso especial.
Contrarrazões às fls. 605-607.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA52646914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:19
Código de Controle do Documento: d62e4cc8-d9cf-4782-a16c-a054b47edb15

A controvérsia diz respeito a ação de rescisão de instrumento particular de
compromisso de venda e compra cumulada com reintegração de posse e pedido de
indenização por danos morais e materiais, na qual se discutiu a validade de cláusula
que condiciona o pagamento da última parcela ao cancelamento de averbações
judiciais nas matrículas dos imóveis.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
reconhecendo a validade da cláusula e fixando honorários advocatícios.
A Corte
manteve integralmente a sentença em apelação, concluindo
a quo
que a cláusula não é meramente potestativa, inexistindo vício de consentimento e
afronta à boa-fé objetiva.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação aos arts.
122, 171 e 422 da
e divergência jurisprudencial, afirmando que a
Lei n. 10.406/2002
cláusula é puramente potestativa, contaminada por vício de consentimento e
incompatível com a boa-fé objetiva e a função social do contrato.
Nas razões do agravo interno, sustenta a inaplicabilidade das Súmulas n. 5
e 7 do STJ e reitera a contrariedade aos arts. 122, 171 e 422 da Lei n. 10.406/2002,
insistindo na nulidade da cláusula por sujeitar a quitação ao puro arbítrio e por impor
desequilíbrio contratual.
Conforme consta na decisão agravada, a conclusão do Tribunal de origem
foi no sentido de que a cláusula não se sujeita ao mero arbítrio de uma das partes,
por depender de fato externo e incerto — decisão judicial de cancelamento de
averbações —, reputando-a compatível com a boa-fé objetiva; igualmente, afastou
vício de consentimento e prejuízo à função social do contrato. Para infirmar esse
quadro seria indispensável interpretar a cláusula contratual e reavaliar o conjunto
fático-probatório.
Documento eletrônico VDA52646914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:19
Código de Controle do Documento: d62e4cc8-d9cf-4782-a16c-a054b47edb15

Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à natureza potestativa da condição contratual e ao desequilíbrio do ajuste,
não há como afastar os óbices já aplicados, pois a pretensão demanda interpretação
de cláusula (Súmula n. 5 do STJ) e reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ),
inviáveis na via especial.
Do mesmo modo, quanto ao apontado vício de consentimento e violação à
boa-fé objetiva, o acórdão recorrido assentou inexistirem elementos que indicassem
induzimento a erro ou atuação dolosa do comprador, e que a cláusula visava garantir
a regularidade da transmissão, diante de averbações que poderiam configurar fraude
à execução. Alterar tais premissas fáticas pressupõe nova incursão probatória e
hermenêutica contratual, o que mantém incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
O pedido de submissão ao colegiado, sob o argumento do princípio da
colegialidade, não afasta os fundamentos da decisão monocrática, que se alinham à
jurisprudência desta Corte quanto à inviabilidade de se revolver matéria fática e
cláusulas contratuais em recurso especial.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52646914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:19
Código de Controle do Documento: d62e4cc8-d9cf-4782-a16c-a054b47edb15

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.709.685 / SP
Número Registro: 2024/0278248-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10017642520198260103
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILBERTO AUGUSTO FRANCO CAMARGO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELIS ANGELA MARCATTO - INVENTARIANTE
ADVOGADO : ROBERTO CÉZAR MOREIRA - SP093888
AGRAVADO
: CARMO MARQUES REZENDE - ESPÓLIO
REPR. POR
: PAULO ROBERTO REZENDE - INVENTARIANTE
ADVOGADO : JOSÉ ORRICO NETO - SP186642
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GILBERTO AUGUSTO FRANCO CAMARGO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELIS ANGELA MARCATTO - INVENTARIANTE
ADVOGADO : ROBERTO CÉZAR MOREIRA - SP093888
AGRAVADO
: CARMO MARQUES REZENDE - ESPÓLIO
REPR. POR
: PAULO ROBERTO REZENDE - INVENTARIANTE
ADVOGADO : JOSÉ ORRICO NETO - SP186642
Documento eletrônico VDA54010715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:11
Código de Controle do Documento: 829e5d9b-c57c-4760-8ce1-a5739573699c

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:11
Código de Controle do Documento: 829e5d9b-c57c-4760-8ce1-a5739573699c